Tribunal: TJDFT
Processo: 0748940-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DE PENAS SUPERIOR A QUATRO ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.
1. Para fins de preenchimento do requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de concurso material de crimes atribuídos à mesma pessoa (art. 69 do Código Penal), leva-se em consideração o quantum resultante do somatório das penas máximas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais violados.

2. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito na origem, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para a decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza absoluta quanto a autoria, porquanto não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente.

3. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

4. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de outros elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Na via estreita do habeas corpus, descabe a realização de antecipação em tese da pena a ser aplicada ao paciente ou do regime prisional futuramente fixado na sentença, prognóstico que somente será confirmado após o julgamento da ação penal, pelo que não se cogita de violação ao princípio da homogeneidade.

6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.